Tribunal: STF
Processo: Rcl 59443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1.	Trata-se de Reclamação, formalizada por Cristiane Rubert, em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0002798-84.2020.8.16.0074, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.
 
2.	A reclamante narra, em síntese, que postulou a declaração de seu direito em ter como base de cálculo para pagamento de seu adicional de insalubridade os valores decorrentes de cargo efetivo, requerendo incidentalmente a declaração da inconstitucionalidade de dispositivo que vincula o referido adicional com base no salário mínimo.
 
3.	Informa que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, entendendo pela inconstitucionalidade da lei em comento e a existência de omissão, sanando a lacuna jurídica por meio dos critérios da LINDB, não havendo o que se questionar, assim como a atuação de legislador positivo.
 
4.	Noticia que, em fase de recurso inominado, a Turma Recursal entendeu pela impossibilidade de fixação da base de cálculo por omissão, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo e reformar a sentença monocrática.
 
5.	Sustenta que o Juízo reclamado não observou o que estabelecido pelo enunciado nº 4 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal.
 
6.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado  nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Transcrevo:
 
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
11.	No caso em tela, o Juízo reclamado, ao reformar a sentença de piso, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados, considerando que, ao estabelecer o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, o Juízo de piso violou o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante deste STF, conforme a ementa (e-doc. 6; grifos no original):
 
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORGEM QUE NÃO POSSUI QUALQUER DEFICIÊNCIA NO QUE TOCA A SUA FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ANAHY QUE BUSCA A ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 120 DA LEI MUNICIPAL Nº 338/2005 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANAHY). OMISSÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO TERMO DE LEI E ESTABELECEU O VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 04 DO STF, CONFORME RECENTE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 52274/PR. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PLEITEADA PELO SERVIDOR QUE DEVE SER AFASTADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0002327-58.2020.8.16.0045; 0002376-02.2020.8.16.0045; 0002706-96.2020.8.16.0045). RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO”.
 
12.	É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, origem da edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. 
 
13.	Com efeito, nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em consonância com o paradigma do enunciado nº 4 da  Súmula Vinculante do STF. 

14.	Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA	À SÚMULA VINCULANTE N.4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020).
 
“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 51.058-ED/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” 
(Rcl nº 41.284/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”.
(Rcl nº 37.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/02/2020, j. 09/03/2020).
 
15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator